Tribunal: TJES
Processo: 0001363-91.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001363-91.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THAYRONE DE ALVARENGA SENA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001363-91.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THAYRONE DE ALVARENGA SENA, EVANDRO PEREIRA NEVES
Advogado do(a) APELADO: KAREN WERB - ES14476-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado tentado. Falsa identidade. Materialidade e autoria comprovadas por prova testemunhal coesa. Desnecessidade de laudo pericial para comprovação da tentativa. Tipicidade da conduta de atribuir-se falsa identidade. Parcial provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por THAYRONE DE ALVARENGA SENA e EVANDRO PEREIRA NEVES contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (furto qualificado tentado) e art. 307 do Código Penal (falsa identidade, apenas quanto ao primeiro apelante). Narra a denúncia que, em 27/04/2022, durante o repouso noturno, os acusados tentaram subtrair bens da loja “Top Center Acessórios”, em Guarapari/ES, sendo surpreendidos por policiais militares no momento em que forçavam a porta de aço do estabelecimento. Com eles foram encontrados dois simulacros de arma de fogo, ferramentas comumente utilizadas para arrombamento e pedras de crack. Thayrone, ainda, identificou-se com nome falso com o intuito de ocultar seu histórico criminal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

i) saber se a ausência de laudo pericial sobre a porta do estabelecimento impede a condenação pelo crime de furto qualificado tentado;

ii) verificar se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de furto;

iii) definir se a conduta de atribuir-se falsa identidade a policial configura crime, afastando a tese de exercício do direito de autodefesa.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por prova testemunhal firme e harmônica, especialmente pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que flagraram os apelantes em tentativa de arrombamento, dispensando, em caráter excepcional, a necessidade de laudo pericial, sobretudo diante da natureza tentada do crime.

4. A apreensão de ferramentas próprias para arrombamento e simulacros de arma de fogo reforça o dolo específico dos apelantes na prática delitiva, corroborando a narrativa acusatória.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece elevado valor probatório aos depoimentos de policiais prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

6. Quanto ao delito de falsa identidade, restou incontroverso que Thayrone forneceu nome falso aos policiais, conduta típica conforme entendimento consolidado do STJ, por caracterizar tentativa de frustrar a persecução penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para fixar as penas em 01 ano e 04 meses de reclusão (para ambos os apelantes) e 06 meses de detenção (para Thayrone), além de 10 dias-multa, mantido o regime inicial aberto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu Thayrone de Alvarenga Sena pela prática do crime previsto no artigo 307 do Código Penal, e absolvendo-o, junto a Evandro Pereira Neves, quanto aos delitos previstos no artigo 155, §4º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o apelante que absolvição dos apelados pelos crimes de furto tentado e porte de drogas não merece prosperar.

Em suas razões recursais, destacou a existência de robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, que confirmaram a tentativa de arrombamento durante o repouso noturno, a apreensão de instrumentos destinados ao cometimento do furto e de simulacros de arma de fogo, além da confissão do réu quanto ao fornecimento de identidade falsa.

Argumentou que tais elementos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos imputados na denúncia, sendo desnecessário o laudo pericial, diante da natureza do flagrante e das demais provas colhidas.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para condenar os apelados pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, e no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, além de manter a condenação de Thayrone pelo crime de falsa identidade.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001363-91.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THAYRONE DE ALVARENGA SENA, EVANDRO PEREIRA NEVES
Advogado do(a) APELADO: KAREN WERB - ES14476-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 27 de abril de 2022, por volta das 03h25min, durante o repouso noturno, na Avenida Doutor Roberto Calmon, Bairro Centro, Guarapari-ES, os acusados, em comunhão de desígnios e de forma livre e consciente, tentaram subtrair objetos da loja “Top Center Acessórios”, ocasião em que foram surpreendidos por policiais militares, enquanto forçavam a porta de aço do estabelecimento.

Consta que, após perceberem a aproximação das guarnições, os denunciados tentaram empreender fuga em uma motocicleta, mas foram alcançados e abordados, sendo encontrados em poder dos mesmos dois simulacros de arma de fogo e uma mochila contendo instrumentos comumente utilizados para arrombamento (chave de fenda, chaves de boca, alicate e cabeça de martelo), além de duas pedras de crack. Ressalta ainda a exordial acusatória que Thayrone de Alvarenga Sena se identificou como “Diego dos Santos Sousa”, com o propósito de ocultar seu histórico criminal e eventual mandado de prisão que pudesse existir contra si.

Pois bem.

Durante a audiência de instrução, os policiais militares que participaram da diligência confirmaram a narrativa inicial.

O policial Shester Brazil Santos declarou:
“que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que é policial em Guarapari há nove anos; que não conhecia os denunciados; que estava acontecendo uma onda de furtos em Guarapari, em lojas em condomínios, tanto na região do centro como na Praia do Morro; que através de câmeras conseguiram ver os denunciados praticando furtos; que no dia do fato ouviram um barulho e conseguiram prender os denunciados; que estavam de patrulhamento em quatro viaturas, ouviram um barulho de arrombamento de portão de aço; que viu ambos tentando arrombar a porta; que foi encontrado com os denunciados dois simulacros de arma de fogo e os materiais utilizados para cometer os furtos; que Thayrone tentava passar para o depoente um nome falso; que na Delegacia durante a confecção da ocorrência os depoentes conseguiram achar o nome correto do denunciado”.

No mesmo sentido, o policial Pedro Vitor Abreu Loretto corroborou:
“que na semana, quase todos os dias, na madrugada, estava ocorrendo onda de furtos; que fazendo patrulhamento vislumbraram os denunciados forçando a porta de aço, tentaram se evadir numa moto, mas foram abordados e conduzidos para a delegacia; que Thayrone deu nome falso, mas conseguiram descobrir o nome correto dele, pelas tatuagens; que no momento da abordagem os denunciados estavam tentando arrombar a porta, tanto que a porta sofreu avaria (amassamento)”.

Os acusados, por sua vez, negaram a prática da tentativa de furto.

Thayrone confessou ter fornecido nome falso, alegando medo de represálias, e admitiu ser usuário de drogas, enquanto Evandro afirmou desconhecer a presença dos simulacros na mochila e sustentou que apenas acompanhava o corréu por razões particulares.

Tais relatos, prestados de forma firme e harmônica, reforçam a dinâmica criminosa e comprovam a existência do iter criminis na forma tentada.

É certo que não foi juntado laudo pericial atestando o arrombamento da porta, circunstância que a defesa utiliza para sustentar a absolvição.

Contudo, a jurisprudência pátria admite, excepcionalmente, a comprovação da materialidade por outros meios, quando a prova oral é firme e coesa, notadamente em crimes tentados, em que o resultado naturalístico não chega a se consumar.

Os depoimentos policiais, tomados em juízo, descrevem não apenas a tentativa de arrombamento como também a apreensão de ferramentas e simulacros de arma de fogo, circunstâncias que evidenciam a preparação para o delito, reforçando o dolo específico dos apelados.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria atribui elevado valor probatório ao depoimento de agentes estatais, quando prestado sob o contraditório e em harmonia com os demais elementos de convicção.

Em contrapartida, quanto à ausência de laudo toxicológico, a jurisprudência pacificou entendimento de que a apreensão de droga e a sua respectiva perícia, são imprescindíveis (STJ. 5ª Turma.REsp 2.107.251-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 20/2/2024).

Quanto ao crime de falsa identidade, restou incontroverso que Thayrone forneceu nome falso aos policiais.

Ainda que parte da doutrina e precedentes da Corte Superior reconheçam a atipicidade dessa conduta, por suposto exercício do direito de autodefesa, o entendimento consolidado do STJ é no sentido da tipicidade quando a conduta busca frustrar a persecução penal, ou obter vantagem ilícita, hipótese configurada nos autos.

Diante desse cenário, reputo suficiente o conjunto probatório para a
condenação dos apelados THAYRONE DE ALVARENGA SENA E EVANDRO PEREIRA NEVES pela prática do crime de furto qualificado tentado (artigo 155, §4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal).

Passo a dosimetria.

a) Quanto ao acusado Tayrone de Alvarenga Sena.

A culpabilidade é normal à espécie.

Os antecedentes são imaculados.

Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente.

Os motivos são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias e consequências também são próprias do tipo.

O comportamento da vítima não pode ser aferido.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Não incide causa de aumento.

Incide, contudo, a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II do CP), razão pela qual reduzo a pena em 1/3, fixando-a em 01 ano e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Considerando que o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 307 do CP, à pena de 06 meses de detenção, deve ser aplicada ao caso a regra do concurso material de crimes, motivo pelo qual fica THAYRON condenado a uma reprimenda total de 01 ano e 04 meses de reclusão, 06 meses de detenção e 10 dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo
aberto
.

b) Quanto ao acusado Evandro Pereira Neves.

A culpabilidade é normal à espécie.

Os antecedentes são imaculados.

Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente.

Os motivos são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias e consequências também são próprias do tipo.

O comportamento da vítima não pode ser aferido.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Não incide causa de aumento.

Incide, contudo, a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II do CP), razão pela qual reduzo a pena em 1/3, fixando-a em
01 ano e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo
aberto
.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)